Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-79.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000144-79.2018.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO PEREIRA NETO

Advogado(s)
:
ANDREA NAYANE GUANAIS AGUIAR GONDIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO A EX-SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DE CARGO. ALEGAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPRESCRITIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE E DE DOLO. ILÍCITO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de ressarcimento ao erário proposta em face de ex-servidor público, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito. A pretensão estatal visa à restituição de valores supostamente pagos indevidamente ao servidor entre dezembro de 1998 e março de 2001, período em que teria ocorrido abandono de cargo. O ente público sustenta a imprescritibilidade da pretensão, ao argumento de que a conduta configuraria ato doloso de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento ao erário fundada no recebimento de vencimentos por servidor que abandonou o cargo é imprescritível à luz do art. 37, § 5º, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve pagamento indevido decorrente de erro administrativo aliado à boa-fé do servidor, apto a afastar o dever de devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal estabelece que a regra geral é a prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ilícito civil, conforme tese fixada no Tema 666 de repercussão geral.

A imprescritibilidade constitui exceção restrita às hipóteses em que o ressarcimento se funda na prática de ato doloso de improbidade administrativa, nos termos da tese firmada no Tema 897 do STF.

A configuração da imprescritibilidade exige cumulativamente a prática de ato de improbidade administrativa e a presença de dolo, circunstâncias não demonstradas nos autos.

A inexistência de condenação judicial transitada em julgado por improbidade administrativa impede o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento.

O conjunto probatório revela falhas administrativas na gestão da frequência funcional do servidor, que permaneceu registrado por longo período como “aguardando licença médica”, circunstância que conferiu aparência de regularidade ao afastamento e ao pagamento dos vencimentos.

A conduta do servidor não evidencia dolo ou má-fé, mas situação decorrente de equívocos administrativos que induziram o agente a erro.

Configura-se, assim, ilícito de natureza civil sujeito ao prazo prescricional quinquenal aplicável às ações da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Considerando que os pagamentos ocorreram entre dezembro de 1998 e março de 2001 e que a ação foi ajuizada apenas em 21/02/2018, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

Ainda que superada a prescrição, o Superior Tribunal de Justiça estabelece, no Tema Repetitivo 1009, que valores pagos indevidamente por erro administrativo não são restituíveis quando comprovada a boa-fé objetiva do servidor e a impossibilidade de identificação do pagamento indevido.

No caso concreto, a boa-fé do servidor resta evidenciada pelas circunstâncias do afastamento por motivo de saúde e pelos registros administrativos que indicavam situação funcional aparentemente regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de ressarcimento ao erário é imprescritível apenas quando fundada em ato doloso de improbidade administrativa.

A ausência de condenação por improbidade e de prova de dolo caracteriza ilícito civil sujeito à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

Valores recebidos por servidor público em razão de erro administrativo não são restituíveis quando comprovada sua boa-fé objetiva e a impossibilidade de perceber o pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 85, § 11; CPC, arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 669.069/MG, Tema 666, Plenário; STF, RE nº 852.475/SP, Tema 897, Plenário; STJ, Tema Repetitivo nº 1009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000144-79.2018.8.05.0036
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANTONIO PEREIRA NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator